Tribunal: TJDFT
Processo: 0717625-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO À REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;

2. A questão quanto à possibilidade penhora dos vencimentos dos ora embargados para satisfação da dívida em execução na origem foi objeto de manifestação expressa pelo colegiado, conforme voto condutor desta relatora, notadamente por ter constituído o objeto central da controvérsia, não havendo quanto ao ponto qualquer vício digno de correção, de tal forma que se a parte discorda do julgamento que se valha do instrumento processual idôneo à sua reforma, não lhe aproveitando para esta finalidade, entretanto, a estreita via dos embargos;

3. Recurso conhecido e não provido.